Tribunal: TJES
Processo: 5009305-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009305-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMAOS FERRARI B & V LTDA
AGRAVADO: ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE
.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
ARREMATAÇÃO DO BEM.
A
VERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE NUNCA EXERCIDA.
DEFERIM
ENTO DA
LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE.
POSSIBILIDADE
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

1.
O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nom
e”.

2.
A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la.

3.
Como orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de prejudicialidade externa entre uma e outra contenda, visto que investigam matérias diversas (numa o contrato de financiamento e o procedimento do leilão, noutra o direito de exercitar a posse), com partes distintas (uma ajuizada em desfavor da instituição financeira, outra contra detentores da posse), sendo despiciendo atrelar o desfecho das distintas lides.

4
.
Em sendo verificado que o autor arrematou em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada sua propriedade e a posse nunca exercida.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009305-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
IRMÃOS FERRARI B & V LTDA

AGRAVADO
S
:
ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA
E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

IRMÃOS FE
RRARI B & V LTDA

contra a r. decisão com cópia no id 3395302, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha, que, nos autos da “
ação de imissão de posse
”
ajuizada pelo recorrente em face de
ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA
E OUTRA
,

indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na imissão na posse de imóvel rural arrematado em leilão.

Em suas razões acostadas no id 3395302, a empresa recorrente sustenta, em síntese, que o promitente vendedor procedeu com todas as formalidades descritas legalmente, visto que, diante da não quitação da mora pelos agravados, o imóvel objeto da lide originária foi consolidado em seu patrimônio, vindo, posteriormente, a ser arrematado pela agravante.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a imissão na posse da agravante no imóvel arrematado. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão acostada no id 3638926.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3846219, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “
ação

de imissão na posse
”
ajuizada por
IRMÃOS FERRARI B & V LTDA

em face de

ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA
E
TEREZA RAFALSKI DE SOUZA
,
aduzindo, em síntese, que a parte requerida era proprietária de “
uma área de terras, legitimada, localizada em Córrego Parajú e Paredão, distrito e Município de Vila Valério/ES, medindo 102.800 m2 (cento e dois mil e oitocentos metros quadrados), terreno de roças brancas”.

Segue afirmando, a empresa requerente, que, no ano de 2012, o referido imóvel foi alienado fiduciariamente junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (BANDES), e que, diante do não cumprimento regular de suas obrigações contratuais por parte dos requeridos, o credor fiduciário resolveu o contrato e deu início aos atos expropriatórios dos imóveis para quitar o saldo devedor.

Narra, ainda, que, como os requeridos deram os imóveis em garantia fiduciária da dívida, houve a consolidação da propriedade em nome do BANDES, tendo esse levado os bens a leilão extrajudicial (edital nº 45/2020) sem obter êxito, razão pela qual a agravante adquiriu o imóvel através de venda direta, nos termos do edital do leilão.

Sendo assim, aduz a recorrente que a formalização da compra junto ao banco proprietário se deu mediante contrato de promessa de compra e venda, e que vem cumprindo com a sua obrigação junto ao BANDES.

No entanto, sustenta que, apesar de devidamente notificados extrajudicialmente, os agravados não desocuparam a propriedade rural de forma voluntária.

Em razão de tais fatos, requereu, liminarmente, que, sob pena de multa diária, os requeridos procedam com a desocupação do imóvel, para que a recorrente possa ser imitida na posse.

Ao receber a inicial, o magistrado singular proferiu decisão, indeferindo o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

Alega o autor que é arrematante e promitente comprador do imóvel rural objeto da lide os requeridos estão ocupando indevidamente o imóvel, mesmo já tendo sido notificados para desocupação.

Não obstante, constato que a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão está sendo discutida na ação anulatória que tramita sob o nº 5001226-49.2022.8.08.0045, ajuizada anteriormente. Ademais, não é possível verificar de plano se preenchidos os requisitos da Lei 9.514/97 em relação à consolidação da propriedade do imóvel arrematado.

Mas, o mais evidente, é a desnecessidade de tutela de imissão na posse inaudita altera pars, não se evidenciado dano ao requerente a espera para depois do contraditório.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória nesta fase.”

Foi, então, que a parte agravante, inconformada com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Ao iniciar o exame da controvérsia debatida neste recurso, reputo válido registrar que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória." (Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

Nessa senda, o art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”
.

No caso vertente, a agravante demonstrou que arrematou em leilão público o imóvel ora objeto de litígio. E, sendo assim, cuidou a arrematante de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula nº 5.534, integralmente reproduzida nos id’s 3395689 e 3395690.

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via do agravo de instrumento, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse, isto é, a propriedade, através de título aquisitivo registrado no Cartório competente, e a posse nunca exercida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real,
medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)
(grifei)

____________________

Processual Civil. Recurso Especial. Ação de imissão de posse. Acórdão. Omissão. Inexistência. Tutela antecipada. Pressupostos. Reexame de prova. Cabimento em ação de imissão de posse. Terceiro possuidor. Legitimidade passiva ad causam. - [...] Não prevista pelo CPC em vigor como ação sujeita a procedimento especial, aplica-se à ação de imissão de posse, de natureza petitória, o rito comum (procedimento ordinário); cabível, em conseqüência, o pedido de tutela antecipada, a qual será deferida desde que preenchidos os requisitos que lhe são próprios. -
A ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.
- Recurso especial a que não se conhece.
(STJ, REsp 404717/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2002, DJ 30/09/2002 p. 257)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO COM DEMANDA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. Art. 1245 do cc. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. Recurso Improvido. 1) Quando se está diante de causas que tramitam em juízos com competências materiais distintas, não é possível a reunião dos processos, e sim, se for o caso, a suspensão de uma das causas para evitar decisões contraditórias. 2)
A ação de imissão de posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente.
3) Com base no art. 1.245 do CC, o direito de propriedade imobiliária somente se perfaz com o registro do título translativo no Registro de Imóveis [...].
(TJES, Classe: Apelação Civel, 24090126111, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2010, Data da Publicação no Diário: 24/11/2010)
(grifei)

Ademais, em se tratando de aquisição de bem imóvel através de procedimento de arrematação, não há que se falar em prejudicialidade externa entre a ação anulatória (nº 5001226-49.2022.8.08.0045) – proposta em data de 20/01/2022 e na qual sequer consta pronunciamento judicial favorável aos recorridos – e a presente ação petitória.

E isso se explica em virtude de que a existência de ação em que os agravados discutem a validade do leilão extrajudicial não obsta o deferimento da imissão de posse, nem mesmo determina o sobrestamento desta demanda petitória originária.

Como orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de prejudicialidade externa entre uma e outra contenda, visto que investigam matérias diversas (numa o contrato de financiamento e o procedimento do leilão, noutra o direito de exercitar a posse), com partes distintas (uma ajuizada em desfavor da instituição financeira, outra contra detentores da posse), sendo despiciendo atrelar o desfecho das distintas lides. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença.
2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (Resp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Resp 1151040/RJ; Rel.: Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgamento: 14/02/2012)
(grifei)

____________________

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.
I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Agravo improvido.

(AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 07/05/2008)
(grifei)

O mesmo entendimento também é compartilhado pelas Cortes Estaduais, inclusive este Egrégio Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO. Imissão de Posse Autora proprietária do imóvel com título registrado no Registro de Imóveis. Para a procedência da ação de imissão de posse basta que fique comprovado o domínio do autor e a posse sem justo título do réu. Requisitos demonstrados. Posse injusta da réu
Inexistência de conexão com ação de revisão de cláusula contratual e nulidade da adjudicação pela credora hipotecária. Irrelevante o pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse ao argumento da apontada ilegalidade da arrematação pelo Decreto Lei nº 70/66
Precedentes deste Tribunal Súmula nº 5 da Seção de Direito Privado. Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; APL 0000636-84.2010.8.26.0011; Ac. 7079428; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Egidio Giacóia; Julg. 08/10/2013; DJESP 17/10/2013)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o art. 265, IV, a, do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
. 2. Recurso provido em parte apenas para conceder o benefício da justiça gratuita.
(TJPE; AI 0005634-12.2012.8.17.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coelho; Julg. 26/09/2012; DJEPE 01/10/2012; Pág. 116
)
(grifei)

____________________
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMÓVEL ARREMATADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU MESMO CONEXÃO - INTERESSE DE AGIR - POSSUIDOR - IMPROVIMENTO.
1. Em se tratando de aquisição de bem imóvel através de procedimento de arrematação extrajudicial, não há do que se falar em prejudicialidade externa, ou mesmo conexão, entre a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Comum Federal e a ação possessória ajuizada junto à Justiça Comum Estadual
. 2. Qualquer pessoa que represente entrave para que o proprietário exerça a posse direta sobre bem arrematado, consubstancia parte legítima para figurar no polo passivo de ação de imissão de posse fundada em domínio.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35129002016, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 06/06/2013)
(grifei)

Nesta senda, restando demonstrada a transcrição do título aquisitivo junto ao RGI, imperioso reconhecer ao novo proprietário o direito de imitir-se na posse do imóvel.

Por derradeiro, observo que resta igualmente demonstrado o requisito do
periculum in mora,
uma vez que a permanência injustificada dos recorridos no imóvel objeto da lide impede que a autora possa usufruir e gozar do bem que lhe pertence, até mesmo para o exercício de atividade econômica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, reformar a r. decisão objurgada, para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência em favor da agravante, razão pela qual
DETERMINO
a imediata imissão da posse da autora no imóvel objeto da demanda de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)